Tribunal: TJDFT
Processo: 0001745-91.2001.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO. PROCEDÊNCIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. ANÁLISE PREJUDICADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes e manteve a sentença que julgou prejudicada a ação de reintegração de posse em razão da procedência da oposição ajuizada pela TERRACAP. 1.1. A autora aduz nos embargos que, embora reconheça ser pública a área em litígio, o julgado fora omisso ao deixar de analisar a proteção de sua posse em face de particular. 1.2. Os requeridos, por sua vez, apontam omissão no acórdão sob o fundamento de que não fora apreciado requerimento para estender o prazo de reintegração da posse do bem em favor da TERRACAP, nem ponderada a propriedade do imóvel com o direito fundamental à moradia ou o exercício de atividade educacional realizada no local pela escola edificada na área.
2. Em que pese a alegação dos embargantes, restou esclarecido e demonstrado pelo acórdão embargado as razões que levaram a concluir pela manutenção da sentença que julgou prejudicada a ação de reintegração de posse como decorrência lógica do êxito processual obtido nos autos da oposição ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília. 2.1. Quanto ao tema, fora decidido que, a despeito da possiblidade da discussão sobre a posse de bem público entre particulares, o fato de o real proprietário do imóvel reclamar a sua posse em sede de oposição, logrando êxito na demanda para garanti-la, torna irrelevante a contenda travada entre os particulares, justamente por ser contrária e excludente com a posse reconhecida em favor da empresa pública. 2.2. Ademais, a exploração de atividade econômica no local, através de empresa prestadora de serviço educacional do embargante, ou mesmo a alegação genérica e sem maiores detalhes de que a área está em “processo de regularização”, não tem a capacidade de obstar ou comprometer a posse da TERRACAP. Tampouco constitui motivo para requerer “extensão de prazo de reintegração de posse”, visto que sequer fora iniciada a execução de atos expropriatórios nos autos.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujos embargantes requereram o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.